Tribunal: STF
Processo: AP 996
Classe: AP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reiteração do pleito de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de Nelson Meurer, após aportar aos autos laudo médico formulado por especialista (fls. 4.453-4.458), conforme requisitado em decisão proferida em 5.12.2019 (fls. 4.294-4.302). 
    A defesa técnica do requerente torna a destacar a sua idade avançada e o estado de saúde retratado no aludido laudo como argumentos que suportariam o deferimento da pretensão. 
    Acresce, ainda, “o surgimento recente da pandemia de COVID-19, popularmente conhecido como coronavírus” (fl. 4.498) como fato a ensejar a colocação do requerente em prisão domiciliar, destacando que “possui todas as características que o incluem no grupo de maior risco” (fl. 4.498) de mortalidade em caso de contágio. 
    Requer, ao final, o deferimento do almejado regime domiciliar. 
    Instada a se manifestar acerca da pretensão formulada especificamente à luz do conteúdo do novo laudo médico juntado aos autos, a Procuradoria-Geral da República pontua que “embora o paciente esteja acometido de doenças crônicas que comprometem sua qualidade de vida, a situação parece não atender às condições previstas no art. 318, II do Código de Processo Penal” (fl. 4.481), posicionando-se pelo indeferimento do pedido. 
    Por meio de despacho proferido em 18.3.2020, foram solicitadas informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Francisco Beltrão acerca de eventuais providências adotadas, à luz da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, em relação aos custodiados na Penitenciária de Francisco Beltrão/PR, em especial no que toca ao requerente.
    Com a chegada das informações solicitadas (fls. 4.524-4.539), os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou pelo indeferimento da pretensão (fls. 4.545-4.550).  
    2. Conforme sumariado, cuida-se de reanálise da pretensão de colocação do requerente em regime de prisão domiciliar, motivada, em síntese, pela idade avançada e pelas peculiaridades suscitadas em seu estado de saúde, após a elaboração de laudo por médico cardiologista, especialidade na qual se concentram os problemas apontados e que demandariam atenção específica. Somou-se à causa de pedir a disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, nos moldes de pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde, e o risco de contágio com a manutenção do requerente no sistema prisional. 
    A despeito da argumentação acrescida pela defesa técnica do requerente, a nova avaliação feita por profissional especializado não retrata quadro diverso do já constatado por ocasião da decisão proferida em 5.12.2019, não se identificando no plano fático a insuficiência dos recursos disponíveis no sistema prisional apta a justificar a providência excepcional requerida.
    Com efeito, conforme já assentado, a despeito das patologias que acometem o requerente, a estabilidade no seu estado clínico atestada à época, e reiterada na nova anamnese realizada por médico especialista (fl. 4.456), revela a regularidade e a adequação do tratamento que lhe vem sendo dispensado nas dependências da Penitenciária de Francisco Beltrão, não sendo elencada qualquer outra medida terapêutica cuja essencialidade não possa ser ofertada no âmbito do sistema prisional.
    Não se pode olvidar, como outrora afirmado, que a excepcional colocação do apenado em regime de prisão domiciliar pressupõe que o tratamento necessário à estabilização da grave doença que o acomete não possa ser prestado no ambiente prisional ou não seja ofertado pelo Estado, nas hipóteses em que se verifique a necessidade de internação hospitalar (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2014; HC 110.563, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28.2.2012; HC 105.304, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15.3.2011; RHC 94.358, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29.4.2008).
    Todavia, no laudo que aportou aos autos (fls. 4.456-4.458), o médico especialista atestou que o atual momento clínico do requerente dispensa hospitalização (fl. 4.458), bem como que os riscos de eventos súbitos decorrentes das patologias associadas independem “do local de tratamento do detento” (fl. 4.458). Ou seja, o tratamento em domicílio não foi indicado pelo especialista como imprescindível aos cuidados do requerente frente ao seu atual estado clínico, circunstância que impõe, sob esse prisma, o indeferimento da pretensão.
    No tocante à circunstância excepcional ocasionada pela disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, nada obstante o requerente esteja enquadrado em grupo considerado de maior vulnerabilidade em caso de contágio, constata-se que o Juízo da Vara de Execuções Penais de Francisco Beltrão informou a adoção de providências alinhadas à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como a suspensão de visitas a sentenciados que se encontram na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, a qual “não se encontra com ocupação superior à capacidade” (fl. 4.525), destacando, ainda, a existência de “equipe de saúde lotada no estabelecimento”(fl. 4.525).
    Ademais, a recomendação de isolamento da população como forma de diminuição da disseminação e contágio do mencionado vírus vem sendo estritamente observada no âmbito da unidade prisional, tendo o magistrado asseverado que “[A]té o presente momento inexistem casos confirmados de pessoas infectadas com coronavírus (COVID-19) no âmbito desta Comarca de Francisco Beltrão/PR” (fl. 4.525).
    Adicionalmente, informou o Juízo a concessão de progressão de regime antecipada a 65 (sessenta e cinco) detentos da aludida unidade prisional, viabilizando o melhor controle do ambiente no qual o requerente se encontra recluso em relação aos riscos de disseminação do coronavírus.
    Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais.
    Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade.
    Ante o exposto, indefiro os pedidos de colocação do requerente em prisão domiciliar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente